Tribunal: TJSP
Processo: 1025598-72.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Tendo em vista que o apelante envidou esforços administrativa e judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada de forma indevida, tendo o título remanescido protestado em seu nome até a antecipação da tutela feita em sede de embargos à execução (de 14.08.18 a 17.02.20) e, sendo certo o caráter

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Tendo em vista que o apelante envidou esforços administrativa e judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada de forma indevida, tendo o título remanescido protestado em seu nome até a antecipação da tutela feita em sede de embargos à execução (de 14.08.18 a 17.02.20) e, sendo certo o caráter preventivo e punitivo do dano moral, de rigor a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025598-72.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDUARDO
RIBEIRO FILHO, é apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025598-72.2018.8.26.0562 -Voto no 28896
2
VOTO No 28896 – APELAÇÃO CÍVEL No 1025598-72.2018.8.26.0562
APELANTE: EDUARDO RIBEIRO FILHO
APELADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
COMARCA: SANTOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RODRIGO GARCIA MARTINEZ
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA
INDEVIDA

DESVIO
PRODUTIVO DANO MORAL CARACTERIZADO
- Tendo em vista que o apelante envidou esforços administrativa e
judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada
de forma indevida, tendo o título remanescido protestado em seu
nome até a antecipação da tutela feita em sede de embargos à
execução (de 14.08.18 a 17.02.20) e, sendo certo o caráter
preventivo e punitivo do dano moral, de rigor a condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
143/146, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, declarado
inexigível o débito descrito na inicial, cujo vencimento original datava de 09.04.18. Por conta
da sucumbência recíproca, determinado que as partes arcassem com metade do pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios fixados em
6% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o autor não poderia ter sido objeto de
cobrança em relação aos débitos de consumo de energia, vez que ao tempo do vencimento
deste ele havia transacionado os direitos possessórios do bem e não mais se utilizava do
serviço da ré através da referida unidade consumidora, devendo o débito ser declarado
inexigível. No tocante aos danos morais, denegou o pleito por não verificar elementos que
comprovem a ocorrência de abalo emocional, o qual concorreu para a cobrança indevida,
vez que não havia comunicado a transferência da titularidade da unidade consumidora.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram acolhidos para
antecipar os efeitos da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025598-72.2018.8.26.0562 -Voto no 28896
3
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que fazia jus ao recebimento de indenização por danos morais decorrente da negativação
indevida. Afirmou que se tratava de pessoa idosa em tratamento de doença grave que teve
que dispor do seu tempo para desvendar os motivos que levaram ao apontamento do seu
nome, diante da recusa injustificada de lhe prestar tais informações, não tendo sucesso nas
tentativas de solução do problema administrativamente. No mais, ressaltou que houve
condenação da parte demandada em outro feito, por situação análoga.
Processado os apelos, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese de certa forma o ora apelante tenha contribuído
com a sua negativação indevida, na medida em que deixou de comunicar a venda do imóvel
que ocasionou o débito para a demandada, conforme se infere dos autos, a apelada deixou
de atender os pedidos formulados pelo apelante com relação ao esclarecimento da situação,
reiterando que a unidade consumidora se encontrava cadastrada em seu nome (vide e-mails
enviados à ouvidoria da apelada (fls. 16/20)).
Referida situação por si só demonstra os esforços despendidos pelo apelante
para que fosse solucionada a questão o mais prontamente, tendo que bater às portas do
Poder Judiciário para a solução deste, sendo tal situação apta a causar dano na seara moral.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em
que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os
mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano
moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade
e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025598-72.2018.8.26.0562 -Voto no 28896
4
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao
prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz,
segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações,
a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025598-72.2018.8.26.0562 -Voto no 28896
5
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu
ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo
ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual jurisprudência
sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre os diversos
julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é possível verificar
que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda, tampouco em quantia
irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E
TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00
para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição
indevida do nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao
crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares
estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados e às
peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa
aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025598-72.2018.8.26.0562 -Voto no 28896
6
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo apelante que
não teve solucionado o problema administrativamente, tendo que ajuizar demanda
judicial para que a cobrança cessasse, para que fosse declaração inexigível o débito
referente ao título protestado.
Importante ressaltar nesse particular, que não se está reconhecendo o
pleito indenizatório por conta do apontamento realizado, já que o apelante não havia
pedido anteriormente o desligamento da unidade consumidora, mas sim, pelo fato
deste não ter conseguido resolver o problema após ter reportado o ocorrido à apelada,
fazendo com que o título emitido em seu nome fosse protestado (vide fls. 21/22)
Assim, aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual a
condenação deve considerar o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de
solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da
ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir atos
ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua
honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial, constituindo condição
para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Ed. São
Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Desse modo, tendo em vista que o apelante envidou esforços administrativa e
judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada de forma indevida, tendo o
título remanescido protestado em seu nome até a antecipação da tutela feita em sede de
embargos à execução (de 14.08.18 a 17.02.20) e, sendo certo o caráter preventivo e punitivo
do dano moral, de rigor a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula
362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar
da citação.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de condenar a
apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025598-72.2018.8.26.0562 -Voto no 28896
7
reais), salientando que referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da
data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Por consequência, impõe-se à apelada o pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor da
condenação, já considerado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora